Tribunal: TJMT
Processo: 1011583-11.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1011583-11.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[HUENDEL ROLIM WENDER - CPF: 000.054.731-01 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE EDMUND AUGUSTUS ZANINI registrado(a) civilmente como EDMUND AUGUSTUS ZANINI - CPF: 086.154.701-20 (EMBARGANTE), 3a Vara Especializada Família e Sucessões da Capital (EMBARGADO), NEILTON CRUVINEL FILHO - CPF: 342.287.991-91 (TERCEIRO INTERESSADO), RUBEN MARCOS SEIDL - CPF: 047.054.478-32 (ADVOGADO), LUCIANA DE MELLO E SOUZA CAMARDELLA - CPF: 296.443.328-30 (ADVOGADO), JOSMEYR ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 039.304.558-70 (ADVOGADO), ANDREW JOSEPH ZANINI (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (EMBARGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE INVENTÁRIO EM RAZÃO DE AÇÕES CONEXAS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO
. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, de forma unânime, negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que suspendeu o trâmite do inventário no 1014341-49.2016.8.11.0041, com fundamento na existência de ações conexas que discutem a titularidade e validade de bens do acervo hereditário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão quanto à ausência de relação de prejudicialidade entre os litígios apontados e o inventário; (ii) contradição entre a suspensão e a garantia da segurança jurídica; (iii) obscuridade quanto à pertinência dos fundamentos adotados, além da (iv) necessidade de prequestionamento dos dispositivos legais invocados pela parte embargante.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica omissão no acórdão embargado, que enfrentou de forma clara e fundamentada os argumentos relevantes das razões recursais, reconhecendo a prejudicialidade entre as ações e a partilha do acervo hereditário.

4. A suspensão do inventário visa garantir a segurança jurídica, evitando decisões contraditórias e assegurando a higidez da partilha, razão pela qual não há contradição entre os fundamentos adotados e o dispositivo do acórdão.

5. Inexistência de obscuridade, uma vez que o acórdão explicita as razões pelas quais considerou necessária a suspensão, inclusive com menção aos processos conexos pendentes.

6. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito do acórdão. O inconformismo da parte não autoriza sua modificação.

7. Descabe a pretensão de prequestionamento, à luz do art. 1.025 do CPC/2015, ante a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“
1. Não se configuram os vícios de omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão impugnado enfrenta de forma clara e suficiente os fundamentos essenciais da controvérsia. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, nem constituem instrumento exclusivo de prequestionamento quando ausente vício previsto no art. 1.022 do CPC.”

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1011583-11.2025.8.11.0000

EMBARGANTE: ESPÓLIO DE EDMUND AUGUSTUS ZANINI

EMBARGADO: JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ

Colenda câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos pelo ESPÓLIO DE EDMUND AUGUSTUS ZANINI, representado por seu inventariante ANDREW JOSEPH ZANINI, contra o v. acórdão da deste Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto em face da decisão que suspendeu o trâmite do inventário no 1014341-49.2016.8.11.0041, em razão da pendência de julgamento de ações conexas com possível impacto sobre a composição do acervo hereditário.

Na presente impugnação, o embargante aponta supostas omissões, contradições e obscuridades no julgado.

Argumenta que o v. acórdão teria deixado de enfrentar fundamentos relevantes das razões recursais, especialmente quanto à alegada ausência de relação de prejudicialidade entre as demandas indicadas e o inventário, à inexistência de interferência concreta sobre o patrimônio inventariado, bem como quanto à inaplicabilidade do art. 313, V, “a”, do CPC.

Alega, ainda, que a suspensão perpetua insegurança jurídica, ofende o princípio da duração razoável do processo e ignora a prioridade legal de tramitação em razão da condição etária avançada de alguns herdeiros.

Sustenta, ademais, que os precedentes jurisprudenciais utilizados no acórdão embargado foram invocados de forma genérica, sem demonstração de sua pertinência concreta ao caso dos autos, em violação ao art. 489, §1o, V, do CPC.

Requer, assim, o suprimento dos alegados vícios e, sucessivamente, o reconhecimento expresso do prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais arrolados na petição.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Trata-se de
embargos de declaração
, com postulação de efeitos modificativos, opostos pelo ESPÓLIO DE EDMUND AUGUSTUS ZANINI, neste ato representado por seu inventariante judicialmente nomeado, ANDREW JOSEPH ZANINI, contra o venerando acórdão prolatado por esta egrégia SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao
agravo de instrumento
interposto nos autos do inventário sob no 1014341-49.2016.8.11.0041, em curso na 3a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá.

Na presente via aclaratória, o embargante sustenta que o
decisum
incorreu em omissões relevantes, contradições internas e passagens obscuras, notadamente quanto à ausência de correlação fática entre os litígios referidos e os bens efetivamente submetidos à partilha, à inaplicabilidade do art. 313 do CPC ao caso concreto, bem como à suposta desconsideração de aspectos jurídicos e probatórios aptos a infirmar a tese de prejudicialidade adotada no julgado.

Com a devida vênia, os embargos de declaração não merecem acolhida.

A decisão colegiada embargada fundamentou, de forma clara, coerente e suficiente, que a suspensão do processo de inventário fundou-se na existência de demandas judiciais conexas que discutem a titularidade e validade de negócios jurídicos envolvendo bens do espólio, cuja definição é imprescindível para a correta partilha dos bens hereditários. Tal fundamentação encontra-se expressamente delineada nas razões de decidir, conforme registrado no voto condutor do acórdão (Id. 288785352, p. 4-6).

A alegação de omissão não se sustenta, pois todas as matérias essenciais foram devidamente enfrentadas. O colegiado reconheceu a existência de prejudicialidade entre as ações indicadas e o inventário, e justificou a suspensão com base em jurisprudência consolidada sobre a necessidade de se evitar decisões contraditórias e assegurar a eficácia da partilha.

Quanto à suposta contradição entre a menção à segurança jurídica e a manutenção da suspensão, observa-se que não há incongruência lógica, pois a medida foi adotada exatamente para resguardar a higidez da partilha, diante da incerteza jurídica instaurada pelas ações pendentes.

Não se verifica obscuridade, pois os fundamentos foram delineados com clareza, inclusive com a citação expressa dos processos cuja definição poderá influenciar na identificação do monte partilhável.

Ressalte-se que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco constituem via adequada para reapreciação do conteúdo da decisão, salvo em hipóteses excepcionais, o que não se configura na espécie.

As alegações deduzidas, em verdade, evidenciam o inconformismo da parte com o resultado do julgamento, não caracterizando vício a ser sanado.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1 .022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE . ERRO MATERIAL AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS .
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria . 2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora . 3. Não constatados os vícios indicados no art. 1.022, devem ser rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte
.
(STJ - EDcl no REsp: 1978532 SP 2021/0396708-0, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 11/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2024)

Quanto ao prequestionamento, desnecessário tal pretensão em embargos:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO DE PREQUESTIONAR A MATÉRIA – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIO – RECURSO REJEITADO.
O CPC vigente consagrou a tese do prequestionamento ficto no art. 1.025. De outro lado, seria possível falar em Embargos de Declaração prequestionadores quando o acórdão recorrido contiver vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erromaterial, o que não é o caso dos autos. Ademais, para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.”
(10102730920218110000 - Segunda Câmara de Direito Privado - TJMT, Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Julgamento: 02/03/2022, Publicação: 04/03/2022
) –
Grifei.

Com essas considerações, por ausência dos requisitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, bem como o intuito de prequestionar a matéria, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025